Tribunal: TJBA
Processo: 8010124-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010124-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AM/PM COMESTIVEIS LTDA Advogado(s): DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR AGRAVADO: YEDA MARIA FARIAS URPIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO CITATÓRIO. VALIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE CORRÉU. FINALIDADE ATINGIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Decisão agravada que declarou inválida a citação da ré por ter sido recebida por seu cônjuge, também corréu na demanda, sob o fundamento de se tratar de ato personalíssimo. 2. Certidão do oficial de justiça que atestou diversas diligências no endereço da ré, dificuldade de contato pessoal, ausência de portaria ou interfone, e ciência expressamente transmitida ao cônjuge corréu, que reside no mesmo domicílio. 3. Finalidade do ato citatório devidamente alcançada, inexistindo prejuízo processual, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). 4. Precedente do TJBA (AI nº 8056584-33.2023.8.05.0000) reconhecendo a validade da citação recebida pelo cônjuge quando este também integra o polo passivo da lide. 5. Aplicação da teoria da aparência, conforme orientação do STJ, segundo a qual é válida a citação encaminhada ao endereço correto e recebida por pessoa ligada ao citando, independentemente de formalidade estrita. 6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a validade da citação da ré. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8010124-17.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTOAO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII